Tribunal: TJMT
Processo: 1030318-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030318-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), VOLMIR PAULO PETRY - CPF: 309.133.901-78 (EMBARGADO), MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA PETRY - CPF: 490.293.201-68 (EMBARGADO), RICARDO SILVA PETRY - CPF: 042.995.411-54 (EMBARGADO), RAFAEL SILVA PETRY - CPF: 043.637.291-63 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECISÃO SURPRESA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. AUTOTUTELA INADMISSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que rejeitou anteriores embargos declaratórios, no contexto de agravo de instrumento oriundo de recuperação judicial de produtores rurais, em que se discutia a liberação de valores unilateralmente retidos pela credora. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de inexistir inovação recursal, de ter havido decisão surpresa e de que cláusulas da Cédula de Crédito Bancário autorizariam o débito automático, a compensação e, portanto, o exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os segundos embargos de declaração evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (
ii
) estabelecer se a invocação, em sede de
aclaratórios
, de cláusulas contratuais específicas para justificar a retenção de valores configura inovação recursal; (
iii
) determinar se a retenção unilateral de numerário por cooperativa de crédito, sem prévia autorização judicial, pode ser legitimada por alegação de
extraconcursalidade
do crédito ou de exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4.
A embargante não indica vício novo no acórdão, mas apenas
reitera
fundamentos já expressamente apreciados e rejeitados no julgamento do agravo de instrumento e dos primeiros embargos de declaração.

5.
A invocação superveniente das cláusulas 4.2, 4.4 e 4.5 da Cédula de Crédito Bancário, apenas em embargos de declaração, configura inovação recursal, porque a
defesa anteriormente apresentada se limitou à alegação de
extraconcursalidade
do crédito e à não essencialidade dos valores retidos.

6.
Não há omissão quanto a tese que não foi oportunamente submetida à apreciação da instância recursal, pois o órgão julgador não está obrigado a examinar fundamento não deduzido de forma tempestiva e específica pela parte.

7.
Não se caracteriza decisão surpresa quando o acórdão enfrenta a legalidade da retenção unilateral de valores no âmbito da recuperação judicial, matéria já devolvida ao colegiado e inerente ao objeto da controvérsia.

8.
A definição definitiva acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito compete ao Juízo da recuperação judicial, de modo que a mera alegação de
extraconcursalidade
não autoriza atuação unilateral do credor.

9.
A retenção unilateral de valores, sem prévia autorização judicial e à margem do controle do Juízo universal, configura autotutela incompatível com o devido processo legal, a par conditio
creditorum
e o princípio da preservação da empresa.

10.
A alegação de exercício regular de direito, fundada no art. 188, I, do Código Civil, não afasta a ilicitude da conduta quando o crédito ainda está sujeito à deliberação judicial sobre sua submissão aos efeitos da recuperação e a satisfação é buscada por iniciativa unilateral do credor.

11.
O prequestionamento não dispensa a presença dos vícios legais dos embargos de declaração, sendo suficiente, para esse fim, que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no julgamento.

12.
A oposição sucessiva de embargos sem indicação de vício efetivo tangencia caráter protelatório e autoriza advertência quanto à possível incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já apreciadas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A invocação, apenas em sede de embargos de declaração, de cláusulas contratuais não oportunamente deduzidas na defesa recursal configura inovação recursal incompatível com a finalidade integrativa dos
aclaratórios
. 3. A retenção unilateral de valores por credor, sem prévia autorização judicial e no curso da recuperação judicial, configura autotutela vedada, ainda que fundada em alegada
extraconcursalidade
do crédito ou em interpretação de cláusulas contratuais. 4. A alegação de decisão surpresa não prospera quando o acórdão decide questão já inserida no objeto da controvérsia e examinada a partir da legalidade da conduta impugnada. 5. O prequestionamento para acesso às instâncias extraordinárias não afasta a necessidade de demonstração dos vícios legalmente previstos para o cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 10, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, art. 188, I; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 13, 47 e 56, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2231686/SP; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013,
DJe
18.02.2013; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 07.03.2023,
DJe
13.03.2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1925707/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023,
DJe

18.12.2023; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1033404-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração

opostos
p
elo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL –
SICOOB UNIÃO MT/MS
,

em face do acórdão
proferido por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado
que

rejeitou os primeiros

aclaratórios
, anteriormente manejados contra o acórdão proferido no agravo de instrumento
, diante da ausência de vícios
aptos a ensejar a insurgência
(Id.
345232873
)
.

Nos presentes embargos de declaração (Id. 347783868), o
SICOOB UNIÃO MT/MS
sustenta, em síntese, a persistência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que teria sido reconhecida, de forma equivocada, a ocorrência de inovação recursal quanto à tese da existência de cláusulas contratuais aptas a autorizar o débito automático e a compensação de valores. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil.

A embargante reitera a alegação de que a Cédula de Crédito Bancário n.º 1302940, especialmente em suas cláusulas 4.2, 4.4 e 4.5, autorizaria expressamente a retenção e a compensação de valores em conta, de modo que sua conduta configuraria exercício regular de direito, e não autotutela. Requer, por conseguinte, o acolhimento dos
aclaratórios
, com
atribuição de efeitos infringentes, para afastar a tese de inovação recursal, reconhecer a validade da compensação realizada e restabelecer a legitimidade da retenção efetuada.

Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento dos
arts
. 1.022 e 10 do Código de Processo Civil, do art. 188, I, do Código Civil, e do art. 6º, § 13, da Lei n.º 11.101/2005.

O recurso é tempestivo
(Id.
348191898
)
.

Contrarrazões dos embargados no Id.
350839391
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Destaca-se, ainda, ser patente na jurisprudência que, ainda que os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito,
“eventual produção de efeitos infringentes
é excepcionalmente admitida
na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2231686/SP)

Pois bem.

Em breve digressão processual, verifica-se que a Cooperativa de Crédito ora embargante opôs, pela segunda vez, embargos de declaração, alegando a existência de vícios no julgamento do agravo de instrumento interposto por VOLMIR PAULO PETRY, MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA PETRY, RICARDO SILVA PETRY e RAFAEL SILVA PETRY.

Ao julgar
o recurso original
– agravo de instrumento –
,
assim constou a ementa
:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO LEGAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO DE AUTOTUTELA INADMISSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de processo de recuperação judicial do Grupo
Petry
, produtores rurais, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de redesignação da Assembleia Geral de Credores (AGC), originalmente marcada para os dias 25/09/2025 e 02/10/2025, e manteve a retenção unilateral, por parte da cooperativa de crédito agravada, de valores depositados em conta bancária dos recuperandos, sob o fundamento de crédito extraconcursal decorrente de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a flexibilização do prazo legal de 150
dias para realização da Assembleia Geral de Credores, diante de sazonalidade inerente à atividade agrícola; (
ii
) estabelecer se é lícita a retenção unilateral de valores por parte de cooperativa de crédito, a pretexto de crédito extraconcursal, no curso do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra prevista no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que impõe o prazo de 150 dias para realização da AGC, deve ser interpretada de forma sistemática, harmonizando-se com os princípios da preservação da empresa, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em hipóteses de forte sazonalidade da atividade econômica, como ocorre no setor agrícola.

4. A janela de plantio da safra, devidamente comprovada nos autos, faz-se período crucial ao produtor rural, inviabilizando o fluxo de caixa necessário e a adequada participação nas deliberações da AGC, circunstância excepcional que justifica a prorrogação do conclave por 30 dias, sobretudo quando ausência desídia ou negligência no trâmite processual, demonstrando a ausência de prejuízo aos credores, tampouco à higidez do processo.

5. A retenção unilateral de valores por parte de credor, ainda que titular de crédito alegadamente extraconcursal, configura ato de autotutela, forma de autossatisfação coercitiva, vedado no ordenamento jurídico, por violar os princípios do contraditório, da paridade entre credores e da função social da empresa, notadamente na ausência de decisão judicial autorizativa.

6. O art. 6º, §13, da LREF, embora exclua os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, não autoriza, por si só, medidas unilaterais de constrição patrimonial pelo credor, devendo eventuais medidas de satisfação ser submetidas ao controle do Juízo universal.

7. Os valores retidos, ainda que não classificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa indispensável à manutenção das atividades empresariais do produtor rural em recuperação, especialmente em período de plantio, sendo sua liberação essencial para viabilizar o cumprimento do plano e a preservação da empresa.

8. A atuação do Judiciário deve orientar-se pelo art. 47 da LREF, conferindo primazia à continuidade da atividade produtiva, à função social da empresa e à proteção do interesse da coletividade de credores, admitindo-se, em caráter excepcional, a flexibilização de prazos legais quando comprovada sua necessidade para o êxito da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível, em caráter excepcional e devidamente fundamentado, a flexibilização do prazo de 150 dias para realização da Assembleia Geral de Credores, quando comprovada a incompatibilidade com a dinâmica produtiva do setor agrícola, sem prejuízo aos credores.

2. A retenção unilateral de valores por credor, a pretexto de crédito extraconcursal, constitui ato de autotutela vedado, exigindo prévia autorização judicial, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade entre credores e da preservação da empresa.

3. Os valores essenciais à atividade empresarial em recuperação, mesmo que não qualificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa necessário à execução do plano e devem ser protegidos contra atos constritivos unilaterais.[...]
”

(
Id.
329811361
).

Em face do referido julgamento, o SICOOB UNIÃO MT/MS opôs os embargos de declaração de Id. 331209368, os quais foram julgados em sessão realizada em 03/02/2026, constando do voto condutor, no essencial, os seguintes fundamentos (Id. 345232873):

“[...]
A cooperativa SICOOB UNIÃO MT/MS opõe embargos de declaração nos quais se alega a existência de omissão e contradição no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recuperandos, se insurgindo exclusivamente em face da determinação de liberação dos valores unilateralmente retidos pela cooperativa.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar cláusulas da Cédula de Crédito Bancário que autorizariam o débito automático e a compensação de valores, afastando, assim, a caracterização da conduta como autotutela.

Razão não lhe assiste.

Conforme se extrai do cotejo das razões recursais e das contrarrazões apresentadas no agravo de instrumento, a cooperativa de crédito, em momento oportuno,
não estruturou
sua defesa com base em autorização contratual para retenção de valores, limitando-se a sustentar, de forma reiterada, a natureza extraconcursal
do crédito, alicerçada no § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

A invocação de cláusulas contratuais específicas, apenas em sede de embargos de declaração, revela inovação recursal manifesta, o que é absolutamente incompatível com a estreita finalidade integrativa dos
aclaratórios
. Não há falar, portanto, em omissão do julgado
quando a tese sequer foi oportunamente submetida à apreciação desta instância.

Ademais, é incontroverso que o crédito da cooperativa permanece inscrito no quadro-geral de credores, circunstância que, por si só, atrai a competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar, de forma definitiva, sobre a sua submissão ou não aos efeitos do plano de soerguimento. Enquanto não afastada tal submissão pela via própria, não se legitima qualquer atuação unilateral do credor, ainda que amparada em interpretação isolada de cláusulas contratuais.

Conforme bem consignado no voto condutor,“na estrita cognição sumária permitida no presente recurso, não compete a esta instância recursal definir, de forma definitiva, debater a natureza do crédito existente entre os agravantes e a cooperativa agravada, incumbindo tal apreciação ao Juízo da recuperação judicial, na via processual própria e no momento oportuno, manifestar-se sobre a submissão ou não do referido crédito aos efeitos da recuperação”.

Convém salientar, para que não pairem dúvidas, que este Tribunal, em momento algum, reconheceu a
extraconcursalidade
do crédito. Embora a cooperativa de crédito busque apresentar argumentação que conduza a tal conclusão, é evidente que sua linha de defesa não se ampara em qualquer determinação expressa que exclua o crédito dos efeitos da recuperação judicial, competência que, à luz da jurisprudência pátria, cabe exclusivamente ao Juízoa quo.

[...]

Nesse contexto, ainda que a cooperativa tente conferir roupagem de legalidade à retenção dos valores, não apresenta argumentos minimamente idôneos a justificar a retenção unilateral de numerário depositado em conta bancária,
sobretudo quando plenamente ciente da existência da recuperação judicial e da inscrição do seu crédito
, à evidência, submetido ao regime concursal.

Vale dizer que as alegações amplas de
extraconcursalidade
e de autorização contratual não afastam, no cenário da recuperação judicial, a
prejudicialidade da conduta adotada
.

Independentemente da discordância da embargante quanto ao entendimento firmado no acórdão, a retenção unilateral de valores, sem prévia autorização judicial e à margem do controle do Juízo Universal, configura autotutela nítida, pura e simples, incompatível com os princípios do devido processo legal, dapar conditio
creditorum
e da preservação da empresa. O sistema
recuperacional
não admite que determinado credor, por iniciativa própria, busque a satisfação imediata de seu crédito em detrimento dos demais, subvertendo a lógica coletiva que informa o instituto da recuperação judicial.

Reitera-se que o argumento central lançado pela cooperativa de crédito em suas contrarrazões (Id. 318313853) limitou-se a defender a natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo, bem como a sustentar a não caracterização dos valores como bens de capital essenciais. Em momento algum a cooperativa se manifestou acerca das cláusulas contratuais que ora pretende utilizar para subsidiar seus
aclaratórios
.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise de argumentos lacônicos deduzidos pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Cumpre consignar, ainda, que este Egrégio Sodalício, em julgamentos recentes, tem afastado a incidência do § 13
do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, nos casos envolvendo cooperativas de crédito, quando não há demonstração concreta do mutualismo inerente ao ato cooperativo. Por conseguinte, a mera alegação de
extraconcursalidade
– desacompanhada de decisão definitiva emanada do Juízo universal – não se revela suficiente para conferir legitimidade à conduta adotada.

Verifica-se, portanto, que a cooperativa, além de ventilar argumentos novos em sede de embargos de declaração, vale-se de argumentação retórica, incapaz de infirmar as razões de decidir do acórdão ou de evidenciar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, buscando, na realidade, a rediscussão da matéria, manifestando sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a sua rejeição.

[...]

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

[...]

No tocante ao prequestionamento, ressalto que“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Nesse contexto, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
, com a consequente revogação da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo aos
aclaratórios
, restabelecendo-se, por conseguinte, a plena eficácia do acórdão embargado.

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS, revogando a decisão monocrática de Id. 334310870,
restabelecendo integralmente os efeitos do acórdão embargado
, com a autorização para levantamento do numerário.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

Nesta oportunidade, a Cooperativa de Crédito reitera sua insurgência por meio dos Embargos de Declaração de Id. 347783868, insistindo na existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, para tanto, a inexistência de inovação recursal, a suposta ocorrência de decisão surpresa e a necessidade de exame das cláusulas contratuais invocadas para legitimar a retenção unilateral de valores.

A despeito do esforço argumentativo despendido, a insurgência não se revela acompanhada de qualquer elemento fático-jurídico apto a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
.

Isso porque os presentes embargos não apontam vício novo, limitando-se a reiterar, sob nova roupagem argumentativa, teses já expressamente enfrentadas e rejeitadas tanto no acórdão proferido no agravo de instrumento quanto no voto condutor lançado por ocasião do julgamento dos primeiros embargos de declaração.

Em essência, a cooperativa insiste na tese de que não teria havido inovação recursal quanto às cláusulas contratuais — invocadas apenas em sede de embargos de declaração —; de que o acórdão recorrido teria incorrido em decisão surpresa, em violação ao art. 10 do Código de Processo
Civil; de que as cláusulas 4.2, 4.4 e 4.5 da Cédula de Crédito Bancário n.º 1302940 autorizariam o débito automático e a compensação; e, por fim, de que sua conduta caracterizaria exercício regular de direito, e não autotutela.

Todavia, tais fundamentos já foram expressamente
.

No voto condutor proferido no julgamento dos primeiros embargos de declaração, consignou-se, de forma clara, que a cooperativa, ao apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, não estruturou sua defesa com fundamento em autorização contratual para a retenção de valores, limitando-se a sustentar a natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo e a ausência de essencialidade do numerário. Assentou-se, por conseguinte, que a invocação superveniente, apenas em sede de embargos de declaração, de cláusulas contratuais específicas da Cédula de Crédito Bancário configurou manifesta inovação recursal, incompatível com a estreita finalidade integrativa dos
aclaratórios
.

Também ficou expressamente registrado naquele julgado que não há omissão quando a tese invocada sequer foi oportunamente submetida à apreciação da instância revisora, bem como que, enquanto não houver pronunciamento específico do Juízo da recuperação judicial acerca da submissão, ou não, do crédito aos efeitos do processo
recuperacional
, não se legitima a atuação unilateral do credor, ainda que este busque amparo em interpretação isolada de cláusulas contratuais.

Constou, ainda, do referido voto condutor:

“[...]
Independentemente da discordância da embargante quanto ao entendimento firmado no acórdão,
a retenção unilateral de valores,
sem prévia autorização judicial e à margem do controle do Juízo Universal
, configura autotutela nítida, pura e simples, incompatível com os princípios do devido processo legal, dapar conditio
creditorum
e da preservação da empresa
. O sistema
recuperacional
não admite que determinado credor, por iniciativa própria, busque a satisfação imediata de seu crédito em detrimento dos demais,
subvertendo a lógica coletiva que informa o instituto da recuperação judicial.

Reitera-se que
o argumento central lançado pela cooperativa de crédito em suas contrarrazões
(Id. 318313853)
limitou-se a defender a natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo, bem como a sustentar a não caracterização dos valores como bens de capital essenciais
. Em momento algum a cooperativa se manifestou acerca das cláusulas contratuais que ora pretende utilizar para subsidiar seus
aclaratórios
.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa,
não cabe fazer análise de argumentos lacônicos deduzidos pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos
.
[...]”

De igual modo, o acórdão proferido no agravo de instrumento já havia assentado expressamente que, na estrita cognição sumária então admitida, não competia à instância recursal definir, em caráter definitivo, a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, incumbindo tal exame ao Juízo
recuperacional
. Assentou, ainda, que, mesmo sob a alegação de
extraconcursalidade
, a retenção unilateral de valores não se legitimava por si só, por configurar medida de autossatisfação coercitiva incompatível com a lógica do sistema
recuperacional
.

Não procede, portanto, a alegação de persistência de omissão ou contradição quanto à tese contratual.

Em verdade, o que pretende a embargante é reabrir discussão já superada, buscando afastar, por via oblíqua, a conclusão de que trouxe tardiamente aos autos argumento contratual que não integrou, em momento oportuno, a moldura defensiva apresentada nas contrarrazões recursais. A tentativa de revestir essa reiteração com a invocação de decisão surpresa, fundada no art. 10 do Código de Processo Civil, igualmente não tem o condão de alterar o desfecho.

Isso porque a fundamentação do acórdão embargado decorreu do exame da própria legalidade da retenção unilateral no contexto da
recuperação judicial, matéria já submetida à apreciação colegiada, não havendo falar em surpresa processual apta a autorizar, em sede de sucessivos embargos de declaração, a introdução de fundamento defensivo novo, não oportunamente desenvolvido pela parte. A esse respeito, os segundos
aclaratórios
apenas revelam o inconformismo da cooperativa com a
ratio

decidendi
já adotada, sem apontar efetiva lacuna integrativa no julgado.

Também não prospera a insistência na tese de exercício regular de direito, fundada no art. 188, I, do Código Civil. Além de já ter sido reputada inovadora a invocação específica das cláusulas 4.2, 4.4 e 4.5 da Cédula de Crédito Bancário n.º 1302940 nos primeiros embargos de declaração, o voto anteriormente proferido foi expresso ao consignar que a atuação unilateral do credor, sem prévio controle do Juízo universal e em contexto de crédito ainda sujeito à deliberação quanto à sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, permanece incompatível com os princípios do devido processo legal, da
par conditio
creditorum
e da preservação da empresa.

Logo, os presentes embargos de declaração não evidenciam qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, mas traduzem mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização da via prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015
.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA
.
MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS
. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Os
embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado
(art. 1.022 do CPC/2015). 2.
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso
, delineadas no art. 1.022 do CPC. 3.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum
,
traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada
.

Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4.
Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes,
são manifestamente descabidos os presentes declaratórios
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)
(
g.n
)

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTER NO.
OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS.
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.
2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegar vícios na decisão embargada,
expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão
quanto ao conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionar
matéria constitucional, já que o exame de constitucionalidade, em apelo excepcional, está
adstrito
à competência judicante do Excelso Pretório, nos
termos do art. 102, III, 'a', da Constituição Federal. 4. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos.

Embargos
de declaração não conhecidos com aplicação da multa e determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
”
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1925707 MS 2021/0195400-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)

No tocante ao prequestionamento, cumpre registrar que a mera intenção de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias não dispensa a presença dos vícios legalmente previstos. Ademais, para esse fim,

“
é suficiente que a matéria tenha sido enfrentada no julgamento, o que ocorreu no caso em tela, não sendo necessário que o acórdão mencione expressamente cada artigo legal apontado
”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10334047120258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2025)
.

Ausentes os pressupostos de cabimento, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sem prejuízo de se considerar incluída no acórdão a matéria suscitada, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil, desde que preenchidos os requisitos legais.

Registre-se, por fim, que a tentativa reiterada da cooperativa, mediante a oposição sucessiva de embargos de declaração sem demonstração de vício efetivamente novo, tangencia o caráter protelatório do recurso, por reproduzir insurgências já apreciadas e expressamente afastadas por esta Câmara. Por essa razão, fica a embargante novamente advertida de que a reiteração de teses já rejeitadas, desacompanhada da indicação de vício
manifesto, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 1% sobre o valor atribuído à causa na origem.

Ante ao exposto,
conheço e
REJEITO
os embargos de declaração
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026